Tribunal: STF
Processo: ARE 1481945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. LEI FEDERAL N 11.738/2008. PISO SALARIAL DESRESPEITADO. REAJUSTES DEVIDOS. RECURSO PROVIMENTO TOTAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 39, caput e §1°, I; 18; 25; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “a” e “c”; e 63, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo STF que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, em 27 de abril de 2011, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho cumprida. Constatado que o ESTADO, não cumpriu o piso nacional para fixação dos vencimentos básicos dos servidores, é devida a sua condenação ao pagamento da diferença dos reajustes devidos. Outrossim, conforme entendimento previsto no art. 5º da Lei 11.738/08, o Ministério de Estado de Educação editou a Portaria nº 31, de 12 de janeiro de 2017, em que estabeleceu a variação de 7,64% para ser aplicada ao valor do Piso Salarial Profissional Nacional no ano de 2016, reajuste válido para o exercício de 2017; e a Portaria nº 1.595, de 28 de dezembro de 2017, em que estabeleceu a variação de 6,81% para ser aplicado ao PSPN do ano anterior, reajuste válido para o exercício de 2018. A variação de 4,17%, por sua vez, anunciada pelo MEC em seu portal, é decorrente da Portaria nº6 de dezembro de 2018 e deve ser aplicada ao valor do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do ano de 2018, cujo reajuste tem seu efeito a partir do exercício de 2019. E quanto ao reajuste de 12,84%, também anunciado no portal MEC é decorrente da Portaria Interministerial 3/2019 e válido para o exercício de 2020. Sendo assim, conforme se extrai dos contracheques da recorrente a mesma não recebeu os reajustes, concedidos ao período de2017 até o exercício de 2020.De modo, que o Estado não pode se desonerar de sua obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente